Tribunal: STF
Processo: RHC 128797
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada que obsta sua apreciação pela Corte. Precedentes. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Gravidade em concreto da conduta. Natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (1,85 kg de cocaína). Precedentes. Recurso não provido. 



    1. O tema atinente ao reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode ser debatido de forma originária por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e em grave violação das regras de competência.



    2. A gravidade em concreto da conduta da recorrente, evidenciada pela natureza e pela quantidade expressiva da droga apreendida em seu poder (1,85 kg de cocaína), justifica sua prisão preventiva, tendo em vista a garantia da ordem pública.



    3. É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 127.814/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/15).



    4. Recurso não provido.